Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719238-39.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON SEIXAS CARDOSO, VILMA DIAS CARDOSO APELADO: LUIZ ARNALDO PEIXOTO D E C I S Ã O A agravante informa a necessidade de excluir de futuras publicações o nome do advogado Carlos Eduardo Raulino, OAB/DF 034973, representante do agravado, uma vez que a procuração com data específica foi revogada pela advogada que representa o recorrido, em 10 de março de 2023 (ID 53250428). De acordo com o documento (ID 53250428), houve apenas a revogação do mandato da advogada Thais Ferreira de Almeida. O agravado continua devidamente representado pelo advogado Carlos Eduardo Raulino, OAB/DF 034973, conforme procuração (ID 51439321). Em consulta a aba de expedientes, o agravado tomou ciência da inclusão do processo na pauta de julgamento, no dia 31/10/2023. Diante de tais esclarecimentos, não há qualquer providência a ser sanada. INDEFIRO o pedido (ID 53250417). Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator